Tribunal: STF
Processo: HC 222431
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tarcísio Maciel Chaves de Mendonça, em favor de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, contra ato do Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da PET 10.474.



    O impetrante alega que “O paciente está preso, desde o dia 31 de julho de 2022, em razão de prisão preventiva decretada pela digna autoridade coatora (eDoc 54). A defesa, indignada, apresentou, no dia 08 de agosto de 2022, agravo regimental (eDoc 65). Em que pesem os protestos defensivos, o agravo regimental não teve andamento.”



    Aduz que “A defesa requereu, no dia 13 de setembro de 2022, a revogação da prisão preventiva do paciente (eDoc 106). No dia 23 de setembro de 2022, o Parquet deu parecer favorável ao relaxamento da prisão cautelar (eDoc 118). O pedido defensivo foi ao limbo e fez companhia ao agravo regimental.”



    Sustenta que “A defesa, no dia 28 de outubro de 2022, requereu o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor de Ivan, agora com base no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal (eDoc 134). O Parquet reiterou anterior manifestação pelo relaxamento da prisão preventiva de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto e requereu o declínio de competência à Seção Judiciária de Minas Gerais, tendo em vista o fim das investigações (eDoc 138).”



    Argumenta que “Contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a defesa manejou outro agravo regimental (eDoc 65). Se a digna autoridade coatora não der andamento a esse recurso, exatamente como fez com o primeiro, o decreto de prisão preventiva nunca será analisado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, em 90 dias, outra decisão será dada reavaliando a necessidade de manutenção da prisão preventiva exarada em desfavor do paciente. Se o resultado for negativo, o paciente jamais verá o decreto de sua prisão ser avaliado no Plenário do STF. Essa dinâmica, além de subtrair a competência do Plenário da Suprema Corte, viola o direito do paciente de recorrer.”



    Assere que “A presente impetração trará elementos que sugerem que a r. autoridade coatora, em tese, utilizou as regras processuais para subtrair do paciente o direito de recorrer e manter sua prisão preventiva por tempo indeterminado. A mera possibilidade é suficiente para a concessão da presente ordem de Habeas Corpus para garantir que a dinâmica dos acontecimentos, aqui relatados, não se repita com o novo recurso de agravo regimental proposto pela defesa.”



    Requer “a) concessão da medida liminar para que se estabeleça um prazo de tramitação do agravo regimental oposto pela defesa. Tudo para evitar que o recurso ainda esteja em curso quando da revisão da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Do contrário, o agravo perderá seu objeto, caso a prisão preventiva seja mantida; b) no mérito, a concessão da presente Ordem de Habeas Corpus para que se estabeleça um prazo de tramitação do agravo regimental, interposto pela defesa (eDoc 147). Não sendo possível, que se determine à digna autoridade coatora que julgue o agravo regimental (eDoc 147) em tempo razoável. Objetiva-se, nas duas hipóteses, evitar que o objeto do agravo regimental pereça em razão revisão da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Isso se a prisão for mantida, o que só admitimos por amor ao debate.”



    Os autos em vieram registrados por prevenção em razão do HC 221.454.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência, em julgamento no qual fiquei vencido, no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro da Corte, verbis:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Dê-se ciência ao Ministro Alexandre de Moraes.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente